Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA CONCORRENTE. APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE CULPA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes pelo acidente de trânsito, atribuindo-se grau superior de culpa à parte requerida, condenando ambos ao pagamento de indenização por danos materiais em proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida e de 30% (trinta por cento) para o requerente.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva do requerente, pois causou o acidente ao mudar repentinamente de faixa sem observar que o veículo da requerida já havia adentrado na via e, portanto, requer que seja reformada a sentença, a fim de que seja reconhecida a culpa exclusiva do recorrido ou, subsidiariamente, que seja atribuído o percentual de 50% para cada parte quanto à responsabilização pelo evento danoso.
3. Por sua vez, o requerente interpôs recurso no qual afirma que a culpa é exclusiva da parte requerida, uma vez que o requerente estava na via principal e fez a transposição da faixa da esquerda para a faixa da direita, de forma sinalizada e em velocidade compatível com a via. Aduz, ainda, que houve a comprovação de que trabalha como motorista de aplicativo e ficou de 08.12.2022 até 12.01.2023 sem poder laborar com seu veículo, resultando em uma perda diária de R$ 273,63, em razão do acidente.
4. Recursos próprios e tempestivos (IDs 56089219 e 56089229). Cumpre registrar que não há nos autos intimação da parte requerente quanto aos termos da sentença, bem como ausente a certificação da data de habilitação da Defensoria Pública nos autos, de modo que se considera intimada a parte requerente em 13.11.2023 (ID 56089228), sendo tempestivo o recurso protocolado em 22.11.2023 (ID 56089229), nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. Gratuidade de justiça deferida ao requerente (ID 56089230). Preparo regular do recurso interposto pela requerida (ID 56089220). Apenas a parte requerida apresentou contrarrazões (ID 56089233).
5. No caso concreto, foi acostado vídeo que mostra o exato momento do acidente (ID 56089146). Constata-se que o requerente trafegava na via principal pela faixa da esquerda e, em seguida, migrou para a faixa da direita. Logo à frente, a sua trajetória foi interceptada pela conduta da parte requerida que, ao sair do estacionamento, engatou a marcha a ré e adentrou na faixa da direita por onde trafegava o requerente. Em consequência, a parte traseira direita do veículo da requerida colidiu na lateral direita do automóvel conduzido pelo autor.
6. Analisadas as provas que instruem o feito, não merece reparo a sentença no tocante a dinâmica do evento danoso. Não verifico verossimilhança nas alegações da requerida, de absoluta culpa exclusiva do requerente, pois, pelo conjunto probatório, restou comprovada sua responsabilidade por ter abalroado o carro do requerente, pois era seu dever dirigir com cautela e atenta às condições da via, especialmente ao dar marcha ré deslocando-se do estacionamento para a via principal. Impunha-se à requerida certificar-se da mudança de faixa do veículo da parte requerente, respeitando a preferência prescrita no art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro, a saber: “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
7. De outro lado, tenho que restou incontroverso que o requerente, embora não estivesse em alta velocidade, procedeu a mudança de faixa de forma repentina, não observando todos os cuidados necessários para a transposição, conforme artigos 34 e 35 do CTB. Não obstante ter a preferência na via, poderia ter visualizado antecipadamente a intenção da requerida em sair do estacionamento pois esta já havia iniciado o movimento, fator relevante na dinâmica do acidente, demonstrando sua responsabilidade.
8. Diante de tal quadro, resta evidente que as partes contribuíram, de forma concorrente, para a ocorrência do acidente, pois faltaram com o devido dever de cuidado em face das condições de tráfego e climáticas verificadas por ocasião do fato ora discutido. Houve culpa recíproca das partes, contudo a culpa da parte requerida se deu em grau mais elevado, pois deveria estar atenta ao tráfego da via principal, devendo arcar com parte do prejuízo imposto ao requerente, em face da compensação (artigos 186 c/c 927 e art. 945, do Código Civil).
9. No tocante ao pedido de lucros cessantes, a parte requerente/recorrente alega que ficou de 08.12.2022 até 12.01.2023 sem poder laborar com seu veículo. A configuração de lucros cessantes ou aquilo que se deixou de lucrar (art. 402, CC) requer substancial prova de sua ocorrência e de sua extensão, o que não se observa na hipótese. Não obstante a comprovação de que atua com regularidade como motorista de aplicativo (IDs 56089109 a 56089129), inexiste prova idônea quanto ao período em que ficou impossibilitado utilizar o veículo para exercer a referida atividade laboral, em razão do acidente. A própria afirmação da parte é controvertida, uma vez que alega ter ficado sem o veículo a partir de 08.12.2022, ao passo que o acidente ocorreu em 14.12.2022
10. Nesses termos, tendo em vista que não foi juntado qualquer extrato/comprovante de conserto do veículo, com detalhamento do período em que ficou sem utilização, não há como reconhecer o direito à indenização por supostos lucros cessantes, sendo insuficiente a juntada dos orçamentos para tanto.
11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem honorários advocatícios em favor da parte requerida ante a ausência de contrarrazões pelo requerente. Arcará a parte requerente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.